Tribunal: TJDFT
Processo: 0755163-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755163-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: LEILA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, manteve a incidência de juros mensais anteriores ao trânsito em julgado, preservou a base de cálculo dos honorários sobre o valor da causa e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, após a preclusão da decisão. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão homologou cálculos que violariam o título executivo judicial ao admitir juros de mora mensais anteriores ao trânsito em julgado, contrariando os parâmetros fixados no acórdão exequendo; 2) a Contadoria Judicial teria aplicado metodologia incompatível com o título executivo, ocasionando excesso de execução; 3) os honorários sucumbenciais teriam sido calculados sobre base indevida, pois, diante da reforma parcial da sentença, o parâmetro correto seria o valor da condenação; 4) o pagamento voluntário no importe de R$ 60.466,05, já levantado pela exequente, não teria sido atualizado, o que resultaria em enriquecimento sem causa; 5) os erros de cálculo configurariam fumus boni iuris suficiente para justificar a suspensão dos atos expropriatórios; 6) a manutenção dos atos constritivos antes da correção das supostas distorções geraria risco de dano grave e irreversível, sobretudo em razão da alegada impossibilidade de reversão caso a exequente, pessoa física, não disponha de meios para eventual devolução dos valores. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de suspender os atos expropriatórios determinados na origem, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o refazimento dos cálculos segundo os parâmetros definidos no acórdão exequendo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado (ao menos em relação aos juros de mora anteriores ao trânsito em julgado), não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou do dispositivo do acórdão exequendo, integrado pelo acórdão dos embargos de declaração (ID 189899084 do processo referência): (...) Posto isso, provejo parcialmente o apelo, em maior extensão, para rescindir o contrato e condenar a ré a restituir os valores desembolsados, observada a retenção de 15% e da comissão de corretagem (R$ 16.757,34). Sobre os valores a serem restituídos à autora, deve incidir correção monetária, desde o desembolso de cada parcela e, a partir do trânsito em julgado (REsp. 1.740.911, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2019), apenas a taxa Selic (REsp. 1.111.117, Min. Mauro Campbell Marques, 2010; AgInt no REsp. 1.752.361, Min. Raul Araújo, 2021). (...) Assim, primeiramente em relação aos juros de mora anteriores ao trânsito em julgado, observo que a sentença foi omissa quanto ao ponto, embora se trate de consectário legal que pode ser incluído no cálculo na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido: (...) 4. A jurisprudência desta Corte, admite a condenação implícita em hipóteses excepcionais, de modo que verbas como juros moratórios e a correção monetária, sejam incluídas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, apesar desta ter sido omissa. (...) (REsp n. 2.000.438/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.) Ocorre que, ao que consta, a própria exequente/agravada, não incluiu juros de mora em seus cálculos iniciais (ID 197291450 do processo referência), razão pela qual entendo que, em se tratando de direito disponível, a Contadoria Judicial não poderia proceder a essa inclusão. Nesse sentido: (...) 3. Com relação à memória de cálculo demonstrativa do valor exequendo foram apresentadas pela apelante planilhas detalhadas do valor histórico do débito, que, no caso concreto, de fato refletem o valor atualizado do débito até a data de propositura da ação, pois a exequente-apelante renunciou expressamente os valores correspondentes a correção monetária e juros de mora devidos desde o vencimento. Tratando-se de direito disponível, não há óbice à renúncia de tais valores pela apelante. (...) (Acórdão 1877060, 0748778-82.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024.) Todavia, não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que o início dos atos expropriatórios está condicionado à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Já quanto à pretensão de fixação dos honorários pelo valor da condenação, a sentença arbitrou a verba em 10% do valor da causa e o acórdão que a reformou apenas redistribuiu os percentuais, sem alterar a base de cálculo, de modo que não é possível essa modificação na atual fase processual, senão vejamos: Sentença (ID 43645231 do processo referência) (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e resolvo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. (...) Acórdão (ID 189899053 do processo referência) (...) Em razão da sucumbência recíproca e atento aos ditames do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mas não equivalente, redistribuo os ônus processuais, que serão suportados 70% pela requerente e 30% pela ré. (...) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator